Tribunal: TJPA
Processo: 0800585-24.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800585-24.2023.8.14.0074

APELANTE: EDERVANE DORIA DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0800585-24.2023.8.14.0074

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNIDA/PA

APELANTE: EDERVANE DORIA DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

DANYELLE DO NASCIMENTO ROLIM MEDEIROS LOPES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E ESCONDIDOS EM RESIDÊNCIA E NO QUINTAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDERVANE DORIA DE BRITO contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa postula a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta do apelante se enquadra no tipo penal do art. 33 (tráfico de drogas) ou no art. 28 (uso pessoal) da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 exige, para a caracterização do consumo pessoal, a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, das circunstâncias da ação e dos antecedentes do agente.

4.

No caso concreto, a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (61 porções de oxi, 80 de maconha e 13 de cocaína), o modo de fracionamento em "trouxinhas" e "limãozinhos", bem como o local de ocultação (dentro da residência e enterrado no quintal), evidenciam a finalidade de mercancia, afastando a tese de uso pessoal.

5.

A sentença de primeiro grau encontra respaldo em prova robusta, notadamente nos depoimentos policiais e nos autos de apreensão, estando fundamentada em critérios de persuasão racional, nos termos do art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de entorpecentes fracionados em diversas embalagens, armazenados de forma oculta, e em quantidade expressiva, constitui forte indício da prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A desclassificação para o crime de uso pessoal exige elementos objetivos que demonstrem a destinação exclusiva ao consumo próprio, o que não se verifica quando a dinâmica fática indica finalidade comercial.

3.

A condenação baseada em elementos objetivos e testemunhos coerentes, quando apreciada sob a ótica da livre convicção motivada, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput e §2º; 33, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0800585-24.2023.8.14.0074

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNIDA/PA

APELANTE: EDERVANE DORIA DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

DANYELLE DO NASCIMENTO ROLIM MEDEIROS LOPES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDERVANE DORIA DE BRITO
, assistido pela Defensoria Pública/PA, inconformado com sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A denúncia narra que, em 05 de março de 2023, por volta das 12h15, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares em uma residência situada na Rua Piquiá, nº 32, no Distrito Palmares, município de Tailândia/PA, na posse de significativa quantidade de entorpecentes (id 26313711 - Pág. 3).

Ainda segundo a inicial, durante diligência motivada por denúncia anônima, os policiais encontraram 61 (sessenta e um) petecas de "oxi" (pesando cerca de 35 gramas), 80 (oitenta) petecas de "
maconha
" (pesando cerca de 67 gramas) e 13 (treze) petecas de "
cocaína
" (pesando aproximadamente 8 gramas), sendo que parte estava armazenada dentro da residência e o restante estava enterrada no quintal.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, sob regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Após a detração, a pena definitiva foi fixada em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública (id 26313734 - Pág. 1/5).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a desclassificação para o tipo penal do artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 26313758 - Pág. 4).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu a tese sustentada e requereu o improvimento do apelo, com a manutenção da sentença em sua integralidade (id 26313760 - Pág. 4).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id 27704578).

É o relatório.

À revisão.

____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, concluo que o apelo não comporta provimento.

A defesa pugna pela desclassificação do delito para o tipo penal do artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas).

Contudo, tal pretensão não se coaduna com a análise das provas coligidas aos autos.

Como cediço, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, prescreve que para determinar a destinação do entorpecente para consumo pessoal, deve-se atentar para a
natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, bem como às circunstâncias pessoais e sociais, à conduta e aos antecedentes do acusado
.

No caso concreto, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

É dizer, o contexto em que a droga foi apreendida, a forma de seu acondicionamento, a natureza e a significativa quantidade das substâncias, além dos depoimentos colhidos, comprovam que a finalidade era, de fato, a mercancia.

Deve-se ressaltar que a prisão do réu se deu em flagrante com a posse de:

·

Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína, fracionada em 61 (sessenta e uma) embalagens, confeccionadas em saco plástico, na forma de “trouxinhas”;

·

E da substância química
Tetrahidrocannabinol
, vulgarmente conhecida como maconha, fracionada em 80 (oitenta) porções de erva, embaladas em filme plástico PVC na forma de “limãozinhos”;

·

Além de 13 (treze) petecas de "cocaína" (aproximadamente 8 gramas).

Me parece evidente que essa quantia e a forma de acondicionamento são
incompatíveis com o consumo pessoal
.

Quer dizer, o fracionamento em diversas embalagens ("trouxinhas" e "limãozinhos") e o local de armazenamento (parte dentro da residência e parte enterrada no quintal) são indicativos claros de tráfico de entorpecentes, configurando a prática de guardar e ter em depósito entorpecentes com fins comerciais.

Desse modo,
data venia
às ponderações defensivas, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, como acima exposto, há de ser confirmada a sentença condenatória, não sendo possível a pretendida desclassificação.

Observo, portanto, que a decisão de primeiro grau está embasada em convincentes elementos de provas aptos a autorizar a condenação do apelante, tendo o juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 10/10/2025